Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. FURTO. TESE RECURSAL: MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCLUSÕES: PROVA SATISFATÓRIA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO.
Demonstradas pelo acervo probatório carreado nos autos a materialidade e a autoria do delito de furto (art. 155, caput., do CP), a reforma da sentença absolutória, de modo a julgar procedente a pretensão acusatória estatal deduzida na denúncia é a medida mais consentânea.
Considerando o pedido veiculado pelo Ministério Público, no sentido de se fixar valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 91, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, razoável a fixação de valor mínimo, sem prejuízo do direito da parte ofendida de intentar ação (actio civilis ex delicto) para liquidação e/ou complementação do ressarcimento do dano (arts. 63 e 64, do CPP).
Apelação conhecida e provida.